Tribunal: TJDFT
Processo: 0743382-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado.

2. No caso em exame, verifica-se que a Defesa impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo.

3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, diante do esgotamento do prazo para a interposição do recurso cabível, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída.

4. A decisão da VEP deve ser mantida, pois está de acordo com a Lei de Execução Penal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte, tendo analisado as peculiaridades do caso, demonstrando que não se verifica situação de excepcionalidade apta a justificar a concessão de prisão domiciliar humanitária à paciente.

5. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício.